Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706955-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: JUARCI FONSECA DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, em favor de Juarci Fonseca de Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.05.1.001046-7 (e autos no 2020.05.1.001045-9, referente ao IP no 212/2020 – 31a DP), distribuídos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Planaltina, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no Plantão Judiciário de 2o Grau (ID 15169833). Por ocasião do cumprimento da decisão que determinou a juntada da íntegra do auto de prisão em flagrante do paciente (ID 15230466), a impetrante formulou pedido de reconsideração da liminar (ID 15273593). O pedido de reconsideração da liminar foi indeferido pela decisão de ID 15284478. As informações foram prestadas (ID 15293579) e a autoridade impetrada encaminhou documentos juntados sob os ID’s 15293580, 15293581, 15293582 e 15293583. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, manifestando-se pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 15307753). A impetrante reitera o pedido de soltura do paciente por meio da petição de ID 15324636. É o relatório. O presente habeas corpus já teve apreciado o pedido de liminar no Plantão Judicial de 2a Instância (ID 15169833), e, diante do indeferimento do pleito, foi, ainda, examinado pedido de reconsideração da liminar ID 15284478, o qual também foi indeferido. Não obstante os autos estarem aptos a julgamento do mérito, a impetrante volta a reiterar o pedido de soltura do paciente, alegando a inexistência de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo crime de tráfico de drogas. Conforme já manifestado na decisão de ID 15284478, a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública está justificada, em princípio, na sua reiteração criminosa, pois, conforme salientou a decisão impugnada “é de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir”, de forma que não há flagrante ilegalidade, cabendo à impetrante aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de soltura do paciente formulado na petição de ID 15324636, devendo ser mantida a decisão de ID 15169833. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-se, com urgência, os autos conclusos a este Gabinete para as providências cabíveis no sistema do processo judicial eletrônico e para inclusão do julgamento em mesa. Brasília/DF, 30 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador